Tribunal: TJES
Processo: 5001000-95.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-95.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA VICTOR NASCIMENTO
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5001000-95.2021.8.08.0007

Embargante:
VILMA VICTOR NASCIMENTO

Embargada:
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA:
“Sendo assim, não há prova sequer de que tenha faltado energia, quanto mais de que o suposto corte de energia tenha queimado a geladeira da residência da autora. Sendo esse o contexto, entendo que a autora não logrou comprovar a prática, pela ré, de nenhum ato ilícito ou ato que gere dano, de modo a acarretar a responsabilidade civil da requerida. Assevero que, embora se trate de relação de consumo, onde é possível a inversão do ônus probatório, o caso específico dos autos não autoriza a aludida medida, uma vez que não se pode exigir da requerida que produza prova negativa (de que
não
suspendeu o fornecimento da energia elétrica). Além disso, a prova não era impossível, sequer difícil, de ser produzida pela autora, que poderia ter trazido protocolos de atendimentos do escritório da empresa ré, expediente do PROCON ou mesmo produzido prova testemunhal do alegado. Sendo esse o contexto, ou seja, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar o alegado ato ilícito, não há como acolher a pretensão exordial. ISTO POSTO, REJEITO os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95”
.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA AUTORA, O RECURSO FOI CONHECIDO E IMPROVIDO. A EMBARGANTE DISCORDA DOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA
A QUO
, ASSIM COMO DO JULGADO. ALEGANDO QUE HOUVE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA QUESTÃO DISCUTIDA. SOBRE O PONTO, DIANTE DA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA,
A SENTENÇA
A QUO

FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E
CLARA NO SENTIDO QUE A PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DO Ô
NUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. ISSO PORQUE, A EMBARGANTE NÃO OBTEVE ÊXITO EM COMPROVAR A
RELAÇÃO DO VÍCIO OCASIONADO AO SEU ELETRODOMÉSTICO A QUALQUER CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
-

Acompanho o Relator.

Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)